Tribunal: TJDFT
Processo: 0701167-73.2021.8.07.9000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701167-73.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CARLOS RIBEIRO DA SILVA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Luiz Carlos Ribeiro da Silva contra a decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e declarou inexigível a multa cobrada pelo agravante, reconhecendo que há R$ 20.000,00 em excesso (proc. no 0713116-39.2019.8.07.0020, ID no 98690295). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Preparo (IDs no 28467584 e no 28467585). 4. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 5. Cumprida a diligência, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 24 de agosto de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO